Tribunal: TCU
Processo: 024.246/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 101/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Jose Diogo Drumond Neto contra o Acórdão 368/2018-TCU-Plenário (Peça 28) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), proferido na Sessão Ordinária do Plenário de 28/2/2018 nos seguintes termos: "VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de José Diogo Drumond Neto, ex-prefeito de Teixeiras/MG, em razão de irregularidades na execução do Convênio 1.040/2009 (Siconv 704.929), cujo objeto foi a realização dos shows do evento "Festa do Café em Teixeiras", bem como a inserção de 500 chamadas de 45 segundos para divulgação do evento em mídia regional, no período de 18 a 20/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de José Diogo Drumond Neto e da empresa Talento Produções Ltda., condenando-os ao pagamento, em regime de solidariedade, da quantia a seguir elencada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2. aplicar a José Diogo Drumond Neto e à Talento Produções Ltda. a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. considerando o pedido de parcelamento da dívida formulado por José Diogo Drumond Neto, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar o parcelamento da importância devida por José Diogo Drumond Neto e Talento Produções Ltda., em 36 (trinta e seis) parcelas atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.5. considerar graves as infrações cometidas por José Diogo Drumond Neto 9.6. aplicar a José Diogo Drumond Neto a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão e função de confiança na Administração Pública, pelo prazo de cinco anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para as providências cabíveis, em razão das irregularidades na aplicação da contrapartida do Convênio 1.040/2009 (Siconv 704.929); 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Teixeiras/MG e ao Ministério do Turismo" Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 120 e 121) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 123); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Jose Diogo Drumond Neto contra o Acórdão 368/2018-TCU-Plenário (Peça 28) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.246/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.022/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.023/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.021/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jose Diogo Drumond Neto (XXX.542.026-XX); Talento Producoes Ltda - Me (10.344.060/0001-85) 1.3. Recorrente: Jose Diogo Drumond Neto (XXX.542.026-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teixeiras - MG 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Roberto Beijato Junior (350.647/OAB-SP) e outros, representando Jose Diogo Drumond Neto; Vinícius Ibrahim Silva (99416/OAB-MG) e outros, representando Talento Producoes Ltda - Me. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.